Tribunal: TJSP
Processo: 1017318-59.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. "PRESENÇA VIP" EM EVENTO ORGANIZADO PELA AUTORA. NÃO COMPARECIMENTO DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DA RÉ NO EVENTO QUE ACARRETOU A VULNERAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA, PESSOA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. "PRESENÇA VIP" EM EVENTO ORGANIZADO PELA AUTORA. NÃO COMPARECIMENTO DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DA RÉ NO EVENTO QUE ACARRETOU A VULNERAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA, PESSOA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso de apelação parcialmente provido.